Tribunal: TJDFT
Processo: 0712682-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0712682-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A contra a decisão, proferida nos autos da ação ordinária (processo no 0710219-27.2021.8.07.0001 – id 87947911), ajuizada por L.M.A.S., que deferiu a antecipação de tutela para determinar que ré/agravante autorize a realização do procedimento de mamoplastia redutora na autora, conforme prescrito pelos médicos assistentes, no prazo de 5 dias corridos, contados da ciência da decisão, sob pena de multa diária de R$2.000,00 até o limite de R$ 20.000,00. Em suas razões, a recorrente aduz, em suma, que não restou demonstrado a existência dos requisitos ensejadores da tutela de urgência, porque a negativa de cobertura seguiu os termos do contrato e da legislação em vigor, já que o procedimento em questão não consta no rol da ANS. Bem como, ressalta que o presente caso não configura emergência/urgência, pois foi requerido em caráter eletivo. Subsidiariamente, assevera que a multa cominatória foi fixada em valor exorbitante. Defende ainda a presença dos pressupostos autorizadores da concessão de efeito suspensivo. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, concedendo-se o efeito suspensivo, para revogar a decisão agravada ou reduzir as astreintes. Preparo regular (id 25244849). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade do efeito suspensivo vindicado. Na hipótese em julgamento, em juízo de cognição sumária, não vislumbro verosimilhança das alegações, uma vez que não se sustenta a negativa de cobertura médica sob a alegativa de ausência de previsão na resolução da ANS, pois o rol estalecido por referida norma tem natureza meramente exemplificativa, posto que configura referência para cobertura mínima obrigatória nos planos privados de assistência à saúde. Com efeito, cabe ao médico assistente escolher o melhor tratamento ao paciente, baseando-se no diagnóstico e nas possibilidades terapêuticas acerca da doença. As operadoras de planos de saúde não é dado escolher o tipo de tratamento adequado a cada doença. Precedentes do STJ: AgInt no REsp 1899443/SP e AgInt no REsp 1765668/DF. Ademais, os relatórios médicos de ids 87566481 a 87566485 registraram o caráter de emergência da cirurgia pleitada em decorrência de “gigantomastia e ptose grave”, restando patente o risco de dano inverso, inteligência do §3o do art. 300 do CPC. No tocante à multa cominatória, não se verifica perigo de dano, posto que a própria agravante já informou na origem que cumpriu a ordem desde 12/04/2021 (ids 89145461 a 89145463). Desse modo, mostra-se mais prudente prestigiar o contraditório para verificar no mérito pelo Colegiado a necessidade da medida postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. À d. Procuradoria de Justiça, por se tratar de interesse de menor. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de abril de 2021. ANA CANTARINO Relatora